Tribunal: TJPA
Processo: 0812574-89.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812574-89.2022.8.14.0000 SEÇÃO DE DIREITO PENAL PROCESSO DE ORIGEM: 0803673-15.2022.8.14.0039 IMPETRANTE: DRA. SHIRLEY PONTES DUARTE DE MOURA OAB-PA 32.134 PACIENTE: CLAUDVAN SILVA RODRIGUES AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 129, § 9° do CP RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO ______________________________________________________ EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLENCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP. 2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória. 3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. ACÓRDÃO Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812574-89.2022.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDVAN SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812574-89.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0803673-15.2022.8.14.0039

IMPETRANTE: DRA. SHIRLEY PONTES DUARTE DE MOURA OAB-PA 32.134

PACIENTE: CLAUDVAN SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 129, § 9° do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLENCIA DOMÉSTICA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812574-89.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0803673-15.2022.8.14.0039

IMPETRANTE: DRA. SHIRLEY PONTES DUARTE DE MOURA OAB-PA 32.134

PACIENTE: CLAUDVAN SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 129, § 9° do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR em favor de CLAUDVAN SILVA RODRIGUES, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em situação flagrancial no dia 07/08/2022, por supostamente ter praticado crime previsto no artigo 129,

§ 9° do CP, sendo a vítima sua ex-companheira.

Alega ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida preventiva, visto que a decisão se embasou tão somente em resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, demonstrando uma afronta à presunção de não culpabilidade do demandante e uma indevida execução antecipada da pena.

Assevera que o coacto é réu primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa e família constituída, não preenchendo os pressupostos jurídicos que embasam o instituto da cautelar segregacionista.

Por fim, pugna pela concessão da ordem liminarmente para revogar a medida preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 16/09/2022, por meio de Ofício 34/2022-GAB (Id 11100216).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade.

O fumus commissi delicti resta demonstrado em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em dados colhidos na investigação policial e nas informações prestadas pela autoridade tida como coatora.

Outrossim, o periculum libertatis está nitidamente demonstrado, tendo em vista a gravidade concreta do delito, pretendendo-se evitar que a vítima continue sendo alvo das empreitadas violadoras de sua integridade física, psicológica, moral, patrimonial ou sexual. Diante disso, a manutenção de encarceramento cautelar tem com base resguardar a integridade da vítima e impedir a reiteração criminosa, efetivando-se a segregação necessária.

Ademais, de acordo artigo 313, III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de medida preventiva em crimes onde há violência doméstica e familiar, como ocorre no caso em tela.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”

No mesmo sentido, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora (ID° 11100216) após as agressões desferidas a vítima, o paciente se evadiu da cidade de Paragominas vindo a ser localizado pela equipe policial no Município de Dom Eliseu e seguiu em diligências a fim de prendê-lo, demonstrando perigo iminente a aplicação da lei penal.

Assim, o argumento relacionado a falta de fundamentação idônea, sem razão, resta superado.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXTREMA VIOLÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.INSUFICIÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Caso em que a prisão preventiva está justificada, pois foi decretada em decorrência da periculosidade do paciente, revelada pela extrema gravidade das agressões sofridas pela vítima, que recebeu socos na cabeça e nas costas, chutes e pauladas, conforme atestou o laudo de lesão corporal. Destacou também o magistrado de piso a necessidade de manutenção da custódia para evitar novos atos de violência, haja vista o histórico de agressões físicas e psicológicas anteriores, tanto que também foram deferidas à vítima medidas cautelares protetivas. Dessarte, evidenciada a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública e para cessar a atividade delitiva.

(...)

5. Ordem denegada.

(HC n. 550.014/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 17/3/2020)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis jurisprudência e o enunciado da Súmula nº 8 deste E. Tribunal respectivamente:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

(...)

Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 162.963/AL, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 27/5/2022, grifei)

“Súmula n.º 08 do TJ/PA: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2022